Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA. SÚMULA 473/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESCABIMENTO.
1. Por meio da autotutela, a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os, por motivo de conveniência e oportunidade (Súmula no 473 do STF).
1.1. O poder de autotutela da Administração não é absoluto, possuindo, pois, um limite temporal em favor da estabilidade das relações jurídicas, tendo o art. 54 da Lei no 9.784/99 estabelecido que que “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.
1.2. No caso, o ato de aposentadoria foi publicado em 12/7/2019 e a autora foi notificada sobre a abertura de processo administrativo de recálculo de sua aposentadoria em 17/2/2023, restando constatado o exercício da autotutela dentro do prazo decadencial de cinco anos.
2. Um dos princípios basilares que rege a atuação da Administração Pública é o da legalidade, previsto no art. 37 da CF/1988, sendo um contrassenso obrigá-la a agir à margem da legalidade, já que não implementados os requisitos necessários pela recorrente para o recebimento dos proventos de aposentadoria tal como vinham sendo pagos. Logo, não se vislumbra direito adquirido pela autora quanto à percepção dos valores que vinham sendo pagos a título de proventos de aposentadoria.
3. Não há se falar em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório nem da ampla defesa no processo de aposentadoria nem em ausência de oportunização de insurgência em relação ao disposto na decisão que comunicou a autora acerca do recálculo de seus proventos de aposentadoria, tendo em vista que lhe foi conferido prazo para apresentação de defesa.
4. Quanto ao ressarcimento de valores pagos indevidamente pela Administração Pública a servidores, o STJ firmou entendimento nos REsp no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, julgados sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema 1009, no sentido de que “diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública”.
4.1. Não se pode perder de vista que os cálculos dos proventos de aposentadoria são complexos e que a autora acreditava que estes estavam corretos, tendo-se por incabível a imposição da obrigação de ressarcimento dos valores por ela recebidos. Ademais, o pagamento indevido da verba decorreu de culpa exclusiva da Administração.
4.1.1. A corroborar a boa-fé da autora, diante da solicitação de apresentação das remunerações do tempo averbado a partir de julho de 1994, e sua devida juntada aos autos do processo administrativo, evidencia-se a boa vontade da recorrente para com a Administração Pública e que esta não tinha condições de compreender a ilicitude quanto ao recebimento dos valores que lhe estavam sendo pagos.
5. Apelação parcialmente provida.